Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE E DEFERIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO. IMPACTO NOS DEMAIS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO AFASTADA. COMPETÊNCIA DA 1a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de obrigação de fazer em que candidato em concurso público pretende o reconhecimento da validade de documentação apresentada, visando à nomeação e posse em cargo público, após indeferimento administrativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, se o Juízo da Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde fora inicialmente distribuída a ação, ou o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, ora Suscitante, mediante análise da natureza coletiva ou individual da demanda, e existência de complexidade, aptas a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas exclui expressamente as demandas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.
4. A eventual procedência do pedido de nomeação e posse possui aptidão para alterar a ordem classificatória do certame, com repercussão sobre outros candidatos, o que caracteriza natureza coletiva da controvérsia.
5. Embora a controvérsia originária refira-se, em princípio, à nomeação e posse de um único candidato – o autor – seus efeitos ultrapassam a esfera subjetiva imediata das partes, assumindo caráter coletivo em sentido amplo, o que atrai a exceção prevista no artigo 2o, §1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009.
6. Ainda que o valor da causa possa situar-se dentro do limite legal, a demanda contempla complexidade suficiente a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, tendo em vista a potencial necessidade da prática de atos como exame profundo do edital, dos documentos da parte e dos critérios técnicos de avaliação.
7. Reconhecida a repercussão da controvérsia para além da esfera individual da parte autora, e evidenciada a incompatibilidade da matéria com o sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da potencial complexidade da demanda, impõe-se o processamento do feito perante a Vara da Fazenda Pública
IV. Dispositivo
8. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, I, e §4o; Lei no 9.099/1995, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2097460, 0701379-55.2026.8.07.0000, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, j. 02/03/2026, DJe 17/03/2026; TJDFT, Acórdão no 1919301, 0723409-55.2024.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, j. 09/09/2024, DJe 06/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1792777, 0740420-34.2023.8.07.0000, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 28/11/2023, DJe 12/12/2023.